Tribunal: STF
Processo: HC 225300
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO INTERNO VEICULADO CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO OU DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. INTUITO PROTELATÓRIO DA PARTE RECORRENTE. BAIXA IMEDIATA.



    Decisão: Trata-se novo de pedido de reconsideração (petição nº 31.966/2023) formulado contra acórdão da Primeira Turma, assim ementado: 



    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O pedido de reconsideração objetivando a reforma da decisão do relator pode ser convertido em agravo interno, quando interposto dentro do prazo previsto no artigo 317 do RISTF, por força do princípio da fungibilidade. Precedentes: HC 223.421, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/02/2023; HC 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022; HC 200.619-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/4/2022; HC 200.298-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/8/2021; HC 191.143-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/5/2021; HC 198.969-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 12/5/2021; HC 182.725-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/4/2020; HC 172.996-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/12/2019.



    2. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011; HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011; HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011; e HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011.



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    4. In casu, o paciente foi condenado à pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 888 (oitocentos e oitenta e oito) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. Foram apreendidas “26 [vinte e seis] porções de cocaína (26,38g) [vinte e seis gramas e trinta e oito centigramas] e 70 [setenta] porções de maconha (176,29g) [cento e setenta e seis gramas e vinte e nove centigramas”.



    5. O mandamus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/09/2022; e HC 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/09/2022.



    6. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016.



    8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    9. Agravo interno desprovido.”



    A parte agravante reitera os argumentos anteriormente expendidos e requer “a apreciação do pedido de reconsideração outrora já formulado, para se deferir a liminar requerida, tendo em vista cópia integral dos autos e, ainda, as informações já prestadas, mormente em razão de o paciente estar preso por elevado tempo”. 



    É o relatório. DECIDO.



    Prima facie, o Supremo Tribunal Federal tem conhecido de pedido de reconsideração, objetivando a reforma da decisão do relator, como agravo interno, desde que interposto no prazo previsto no artigo 317 do RISTF, por força do princípio da fungibilidade. Precedentes: HC 223.421, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/02/2023; HC 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022; HC 200.619-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/4/2022; HC 200.298-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/8/2021; HC 191.143-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/5/2021; HC 198.969-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 12/5/2021; HC 182.725-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/4/2020; HC 172.996-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/12/2019.



    Destarte, converto o pedido de reconsideração em agravo interno e passo a apreciá-lo.



    Com efeito, o recurso não merece prosperar. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que não cabe agravo interno contra acórdão de Turma deste Tribunal, consoante dispõe o artigo 317 do RISTF, in verbis:



    “Art. 317. Ressalvadas as exceções previstas neste Regimento, caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias de decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte”.



    Deveras, este Supremo Tribunal assentou ser inviável o agravo interno interposto contra decisão colegiada, de sorte que o presente recurso é manifestamente incabível:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Não cabe agravo interno contra decisão colegiada. 2. Recurso manifestamente incabível não produz o efeito interruptivo, de modo que o prazo para impugnações ao julgado atacado seguiu fluindo até seu termo final. 3. Agravo Regimental não conhecido. Certificação do trânsito em julgado e determinação de baixa imediata dos autos à origem. (ARE 1.088.207-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/09/2018)



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. INVIÁVEL INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA OU PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. A SUCESSIVA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRÁRIOS À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO PRETÓRIO EXCELSO CONFIGURA ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. PRECEDENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. (ARE 880.625-AgR-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/05/2016)



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. MULTA. 1. Inviável interposição de agravo regimental contra acórdão proferido por Turma, ou pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. 2. Violação do dever de impugnação específica. Sucessão de recursos internos com fundamentação repetida, configuração de expediente protelatório, a exigir a imposição de multa, nos termos do disposto nos arts. 80, VII, e 1.021, § 4º, do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 816.022-AgR-AgR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 27/05/2016)



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO E QUESTÃO DE ORDEM. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR A RECLAMAÇÃO. INCABÍVEL O AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL E QUESTÃO DE ORDEM NÃO CONHECIDOS. (Rcl 32.664-AgR-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/06/2020)



    A propósito, cabe referir que a interposição de recurso incabível (agravo interno contra acórdão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal) não suspende nem interrompe o prazo para interposição do recurso adequado, a legitimar a certificação do trânsito em julgado da decisão objurgada. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO CONTRA ACÓRDÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. REITERAÇÃO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido do não cabimento de agravo regimental contra decisão colegiada e da impossibilidade de sua conversão em embargos de declaração, ante a configuração de erro grosseiro. 2. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis não interrompe nem suspende o prazo para o manejo do recurso adequado, tampouco evita a formação da coisa julgada. Precedentes. 3. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 4. Agravo interno não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado para o agravante e de devolução dos autos à origem. (ARE 1.227.397-AgR-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/08/2020)



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO QUE REJEITOU SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO. (AI 540.412-EDv-AgR-ED-AgR-ED-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 25/02/2015)



    Ex positis , NÃO CONHEÇO do agravo interno e, mercê do intuito protelatório da parte recorrente, determino a certificação do trânsito em julgado com consequente baixa imediata dos autos, independentemente de publicação.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente